Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709290-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO BRADESCO SAÚDE S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60625510, autos originários) proferida na ação civil pública proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, na qual foi deferida tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, do BRADESCO SAÚDE S/A, da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, da SAÚDE SIM LTDA e da UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS), contendo pedido de tutela provisória de urgência. A Autora alega que os planos de saúde Réus negam atendimento de urgência e de emergência dentro do prazo de carência de 24 (vinte quatro) horas, argumentando que os beneficiários estariam em período de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias. Sustenta que a situação atual é extremamente grave, diante da situação de pandemia vivenciada, além do risco exponencial crescente de propagação e contaminação causadas pelo Covid-19, podendo sobrecarregar todo sistema público de saúde, tece considerações acerca da necessidade de racionalização do sistema público de saúde, fazendo com que os beneficiários de planos privados de saúde, com suspeitas de contágio ou atestadamente infectados, sejam por elas assistidos, a fim de que seja priorizado, no atendimento público de saúde, somente aquelas pessoas que não possuem amparo assistencial em planos privados de saúde. Requer, ao final, seja determinado aos requeridos que prestem atendimento imediato aos beneficiários de seus planos de saúde que estejam em prazo de carência contratual e necessitem de tratamento médico de emergência ou urgência, em especial para aqueles com suspeita de contágio ou com resultados positivos pelo novo coronavírus, estabelecendo-se, para tanto, canais de atendimento prioritário para os Órgãos do Sistema de Justiça – via e-mail, telefone e whatsapp – a fim de viabilizar o contato extrajudicial para a solução de casos individuais, ambos, sob pena de multa diária. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT ofertou parecer favorável à concessão de tutela provisória de urgência (ID 6060602). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Para concessão da tutela provisória de urgência, há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme se depreende do art. 300 do Código de Processo Civil. Existe nos autos elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito invocado pela parte Autora. O art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98 estabelece que: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”. (g.n.) Dispõe, além disso, o artigo 35-C, inciso I, da lei de regência dos planos de saúde que "é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tais definidos os que implicarem risco imediato devida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.” (g.n.) A par disso, conforme bem destacado pela parte Autora e pelo Ministério Público, há entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no sentido de que qualquer prazo de carência deveria ser afastado em casos de urgência ou emergência no tratamento de alguma doença grave, tendo em vista a prevalência do direito à saúde sobre os demais. [...] Presente também a existência de perigo de dano caso a tutela provisória de urgência não seja deferida, tendo em vista os graves danos que poderão resultar da ausência de tratamento adequado às pessoas expostas ao coronavírus. Assim, há, nos autos, elementos suficientes para concessão de tutela provisória de urgência. Conclusão Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA postulada pela parte Autora para: a) determinar às Rés que prestem atendimento de urgência e de emergência aos beneficiários de seus planos de saúde, sem exigência de prazo de carência, exceto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no art. 12, V, "c", da Lei no 9656/98, em especial para aqueles com suspeita de contágio ou com resultados positivos pelo novo coronavírus; b) determinar à Rés que estabeleçam canais de atendimento prioritário para os Órgãos do Sistema de Justiça– via e-mail, telefone e whatsapp –, especialmente para Defensoria Pública, Ministério Público e Procuradorias, a fim de viabilizar o contato extrajudicial para a solução de casos individuais. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recusa de atendimento. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, com urgência, para cumprir a presente decisão e contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Concedo à presente decisão FORÇA DE MANDADO. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. As intimações da Defensoria Pública deverão ser enviadas ao Núcleo de Defesa do Consumidor – NUDECON, conforme requerido na inicial. Int.” (grifos nossos) Afirma a agravante-ré (id. 15640841) que já atende os seus beneficiários com prazo de carência de apenas 24 horas quando caracterizada situação de emergência decorrente da COVID-19; há confusão e desvirtuamento na inicial da ação civil pública e na r. decisão agravada quanto aos conceitos de atendimento de urgência e de emergência, cujas interpretações podem ser “profundamente danosas à promoção da saúde coletiva porque abrangente de todo e qualquer procedimento, urgente ou não, relacionado a possíveis casos de Covid-19 (pág. 9)”; os efeitos da r. decisão devem ser “delimitados para os casos efetivos de urgência e emergência, conforme a definição legal e o conceito médico por trás dela, sob pena de causar um prejuízo colossal e irreparável sobre os aparelhos de saúde do DF atingidos diretamente e indiretamente pela r. decisão” (pág. 12); os prazos de carência são previstos em lei e não é permitido afastá-los indistintamente, sob pena de “dar ensejo ao favorecimento de beneficiários que, de má-fé, buscarem contratar planos de forma fraudulenta – sobretudo em época de pandemia - , objetivando a cobertura de doença preexistente, omitida na contratação do plano” (pág. 17); “não existe nenhum motivo, nem razão, para que o prazo de carência, fixado pelo ordenamento jurídico, seja afastado nas hipóteses de tratamentos causados por outros males que não a infecção por coronavírus” (pág. 18); a “decisão agravada, ainda que mantida em seu cerne, o que se cogita para argumentar, deve ser interpretada ou reduzida para se considerar que a carência estaria limitada às hipóteses de emergência decorrentes da infecção pelo COVID 19” (pág. 18); se mantida a r. decisão, será “obrigada a conceder cobertura de forma indiscriminada a qualquer procedimento de urgência ou de emergência, logo após a contratação do seguro, sem o cumprimento sequer do período de 24 horas previsto na Lei 9.656/1998, prejudicando toda a massa segurada, cujos contratos estão em curso desde antes da pandemia ser declarada” (pág. 19). Assevera que os beneficiários dos seus planos já possuem canais de informação e de comunicação, consistente em site e e-mail da ouvidoria, nos quais podem sanar dúvidas, obter informações, formular pedidos de reembolso, agendar consultas, dentre outros. Pondera, assim, não haver justificativa “para a criação, em tempos de dificuldade operacional para todas as empresas, de um mecanismo redundante para satisfação da pretensão deduzida na inicial” (pág. 19). Pede a antecipação da tutela recursal para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão, a fim de se reconhecer: “(i) a delimitação do alcance da decisão para os quadros de urgência decorrentes de COVID-19 e/ou sintomáticos; (ii) a validade das cláusulas contratuais relativas ao período de carência para atendimentos do segmento assistencial nos termos da normatização pertinente ao setor de saúde suplementar; e (iii) a existência de meios eficazes de comunicação entre a agravante e os órgãos do Poder Judiciário.” (pág. 22) Pede ainda, subsidiariamente, a redução da multa, a qual considera desproporcional. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Sobre os prazos de carência e obrigatoriedade de atendimento pelos planos de saúde, tratando-se de casos de emergência ou urgência, os arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, dispõem: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). A agravante-ré defende que a r. decisão agravada “deve ser interpretada ou reduzida para se considerar que a carência estaria limitada às hipóteses de emergência decorrentes da infecção pelo COVID 19” (pág. 18). No entanto, não há probabilidade de provimento do recurso, pois o atendimento dos casos de urgência ou emergência, ultrapassado o prazo máximo de carência de 24 horas, é obrigatório, independentemente da patologia ou do evento, conforme se infere dos textos legais destacados. Acrescente-se que as hipóteses de atendimento de urgência e de emergência possuem conceitos definidos em lei, além do que devem ser assim considerados aqueles declarados pelo médico assistente, também por força de disposição legal. Logo, não se verifica a alegada confusão, desvirtuamento ou interpretação equivocada quanto às definições de atendimento de urgência e de emergência que possam advir da r. decisão. A agravante-ré também postula seja sobrestada a eficácia da r. decisão quanto à ordem de criação do canal de atendimento via whatsapp, aduzindo que já disponibiliza o seu site e e-mail da ouvidoria, canais que reputa eficazes e ágeis no atendimento aos seus beneficiários. No entanto, das razões expostas para alicerçar tal pleito, não se constata qualquer perigo iminente de dano, portanto, indefere-se o efeito suspensivo também nesse ponto. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À Defensoria Pública do DF para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora